Tribunal: TJMT
Processo: 1016350-58.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016350-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ZEZOINA ALVES E SILVA - CPF: 040.780.391-20 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016350-58.2026.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: ZEZOINA ALVES E SILVA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PARA ASFASTAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS RATEADOS ENTRE AS PARTES. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1150 E 1300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais que rejeitou as preliminares arguidas pelo agravante e determinou o prosseguimento do feito com a produção de prova pericial, cujos honorários deveriam ser arcados por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) definir se deve ser aplicado o Tema 1300 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova; (ii) analisar a impugnação à concessão da justiça gratuita; (iii) verificar a alegada carência da ação por falta de interesse de agir; (iv) examinar a ilegitimidade passiva do autor; (v) avaliar a incompetência da Justiça Comum; (vi) determinar a ocorrência de prescrição quinquenal ou decenal; (vii) analisar a inaplicabilidade do CDC; e (viii) verificar a necessidade de inversão do ônus referente aos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada já observou a tese firmada pelo STJ no Tema 1300 ao distribuir o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC, em conformidade com a orientação estabelecida no referido julgamento.

A impugnação à justiça gratuita encontra-se prejudicada, uma vez que a parte autora teve o pedido de parcelamento deferido, sendo que a parte autora vem comprovando o recolhimento das parcelas.

O interesse processual está configurado, pois a parte autora afirma não ter recebido os valores que lhe eram devidos, não prosperando a alegação de carência da ação.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1150.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar de falha na prestação de serviço da instituição financeira.

O prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques, conforme Tema 1150 do STJ, não havendo nos autos prova de que tal ciência ocorreu há mais de 10 anos.

A decisão agravada fundamentou adequadamente a atribuição do ônus dos honorários periciais a ambas as partes, nos termos do art. 95 do CPC, não se vislumbrando ilegalidade manifesta que justifique a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A decisão que aplica corretamente os Temas 1150 e 1300 do STJ, rejeitando preliminares e determinando a produção de prova pericial em ação que discute valores de conta vinculada ao PASEP, não comporta reforma. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP. 3. O prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.”-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida na
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS n. 1012071-37.2025.8.11.0041
ajuizada por
ZEZOINA ALVES E SILVA
, que rejeitou as preliminares arguidas pelo ora agravante e determinou o prosseguimento do feito com a produção de prova pericial, cujos honorários devem ser arcados por ambas as partes.

O agravante suscita as preliminares de carência da ação por falta de interesse de agir; a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; a incompetência da Justiça Comum; a ocorrência de prescrição quinquenal ou subsidiariamente decenal.

Sustenta a necessidade de aplicação do Tema 1300 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova; a inaplicabilidade do CDC e a impugnação a justiça gratuita concedida a parte autora.

Salienta que o recolhimento dos horários periciais deve ser imputado a pare autora. Subsidiariamente, requer seja repartida a verba pericial entre os litigantes.

Ao final, postula pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a decisão agravada.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID 361542879.

Contrarrazões (ID 362004881), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, no que tange à impugnação à justiça gratuita, verifica-se que o art. 99, § 3º, do CPC estabelece que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

No caso em apreço, verifica-se que a parte autora solicitou o parcelamento das custas processuais, o que foi deferido pelo magistrado singular, e que vem sendo cumprido pela ora agravada.

Portanto, neste ponto, a decisão não merece reforma.

O banco agravante sustenta a necessidade de aplicação do Tema 1300 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova.

Contudo, verifica-se que a decisão agravada já observou corretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Tema 1300 do STJ estabelece que:

"Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC."

A decisão agravada, ao distribuir o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC, alinhou-se à orientação estabelecida pelo STJ, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto.

Em relação à carência da ação por falta de interesse de agir, nota-se que a parte autora afirma não ter recebido os valores que lhe eram devidos, o que configura o interesse processual.

Assim, o interesse de agir configura-se pela presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional.

Portanto, a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia pela resistência da parte contrária em satisfazer a pretensão, enquanto a utilidade se traduz na possibilidade de o processo propiciar resultado favorável ao demandante.

No caso, a parte autora/agravada alega que os valores recebidos foram inferiores aos devidos, o que demonstra a necessidade de intervenção judicial para solucionar a controvérsia.

Assim, não há como acolher a preliminar de falta de interesse de agir.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, a questão foi definitivamente pacificada pelo STJ no julgamento do Tema 1150, que reconheceu expressamente a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo de demandas que discutem eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.

A tese fixada pelo STJ foi clara ao estabelecer que:

"[...] o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa [...]"

Trata-se de entendimento vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, que deve ser observado por todos os órgãos do Poder Judiciário.

Portanto, deve ser rejeitada tal preliminar.

O agravante sustenta a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, alegando que a competência seria da Justiça Federal.

Contudo, o STJ já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar de falha na prestação de serviço da instituição financeira.

Esse entendimento decorre da interpretação do art. 109, I, da Constituição Federal, que estabelece a competência da Justiça Federal para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, sendo que a demanda foi ajuizada exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, não havendo interesse direto da União que justifique a competência da Justiça Federal.

Assim, rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Comum.

No tocante à prescrição, a questão foi definitivamente pacificada pelo STJ no julgamento do Tema 1150, que estabeleceu o prazo prescricional de 10 anos para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao PASEP, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.

A tese fixada pelo STJ foi clara ao estabelecer que:

"É de 10 (dez) anos o prazo prescricional para a cobrança de diferenças de correção monetária de valores depositados em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, nos termos do art. 205 do Código Civil."

Quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, o STJ estabeleceu que:

"O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária de valores depositados em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP é a data em que o titular da conta teve ciência do crédito a menor de rendimentos."

Desse modo, não há prova nos autos de que a ciência dos desfalques ocorreu há mais de 10 anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Assim, mantem-se a decisão que afastou a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

Quanto à alegada inaplicabilidade do CDC, a questão foi abordada pelo STJ no julgamento do Tema 1300, que estabeleceu ser incabível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG).

A decisão agravada, ao distribuir o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC, alinhou-se à orientação estabelecida pelo STJ, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto.

Por fim, quanto aos honorários periciais, o agravante sustenta que o ônus pelo pagamento deveria recair sobre a parte autora, nos termos do art. 95 do CPC.

O art. 95 do CPC estabelece que:

"Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes."

Observa-se que a decisão agravada determinou que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC, o que está em conformidade com a legislação processual, considerando que a perícia foi requerida por ambas as partes.

Não há, portanto, ilegalidade manifesta que justifique a reforma da decisão neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026